Tribunal: TJES
Processo: 5003472-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Juros
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003472-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LIZETE MARIA MOLINI DE PAIVA

AGRAVADA: SCA-INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DAS TESES DE NULIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal.
2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no RESP n. 1.841.420/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022).
3) Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal.
4) Assim, face o entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso, revela-se insubsistente eventual argumentação da agravante no sentido de apontar como agravável o “decisum” que negou provimento aos aclaratórios e manteve a decisão que indeferiu o seu pedido de reconsideração, a partir de peticionamentos contendo as teses replicadas neste recurso (impenhorabilidade de proventos; natureza não alimentícia da verba honorária exequenda; quitação; e prescrição intercorrente).
5) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado, por intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
LIZETE MARIA MOLINI DE PAIVA

(id 5125296), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 4777315, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no id 4701066, por intempestividade.

Sustenta a ora agravante que deveria ser admitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, pois tempestivo. Além disso, enfatiza nulidade, por vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10, do CPC); e nulidade, por prolação de decisão unipessoal, em ofensa ao princípio do colegiado (art. 941, §2º, do CPC).

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

De saída, afasto a tese de nulidade, pois “[...]
nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Saliento, ainda, que “[...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que ‘não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível
ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
’ (AgInt no RESP n. 1.841.420/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022) [...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.297.773; Proc. 2023/0044864-1; Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze; Terceira Turma; DJE 29/11/2023).

Superadas essas questões, sigo ao enfrentamento da discussão de fundo propriamente dita.

A tempestividade consiste em requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalto que tal requisito não pode ser suprido por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente, cumprindo a esta o ônus de demonstrar eventuais suspensões e interrupções do prazo recursal desde a época da interposição do recurso.

No caso em testilha,
a a
gravante, nas razões de agravo de instrumento, aduz que seu inconformismo é endereçado à decisão que
bloqueou sua aposentadoria
no processo de origem.

Sucede que, compulsando os mencionados autos, verifiquei que a decisão que determinou o bloqueio em questão, lançada no id 4701538, às fls. 252/252V, data de 08/04/2022. Esclareço que em 19/04/2022 a recorrente peticionou em primeiro grau de jurisdição requerendo o desbloqueio da verba alimentar (id 4701539 – fl. 267), de modo que em 26/04/2022 o Juiz proferiu despacho abrindo o contraditório à parte contrária, oportunidade em que, inclusive, reconheceu o caráter alimentar da verba honorária perseguida. Assim, após dois peticionamentos da exequente agravada, o primeiro em 06/05/2022 alegando a impenhorabilidade e a prescrição intercorrente (id 4701540 – fls. 287/288), e o segundo, em 03/08/2022, sustentando a quitação e reiterando a prescrição intercorrente, foi prolatada decisão em 11/11/2022 (id 4701541 – fls. 302/304V)
mantendo o decisório de fls. 252/252V
. Aliás, ao contrário do que sustenta a agravante, nesse “decisum” o Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição afastou
explicitamente
as teses da agravante de prescrição intercorrente; quitação; e impenhorabilidade de proventos. Apresentados embargos de declaração pela então agravante (id 4701541 – fls. 310/317, foi proferida decisão negando provimento aos aclaratórios em 17/03/2023. Entendo que a decisão que antecede os aclaratórios (id 4701541 – fls. 302/304V), que manteve a decisão de bloqueio lançada no id 4701538, às fls. 252/252V, indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela parte,
o que não suspende nem interrompe o prazo para recorrer
.

Com efeito, reitero, aplica-se à hipótese vertente o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria no sentido de que o pedido de reconsideração
não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, de modo que a contagem do prazo para a interposição de agravo de instrumento deve ser iniciada a partir do ato gerador do inconformismo, qual seja, a decisão que primeiramente
determinou o bloqueio
em
apreço
. Acerca do tema, transcrevo
julgados proferidos pelo

C
olendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível'
(AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.655.894/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/9/2021).

[...]
O simples pedido de reconsideração [...] não interrompe o prazo para interposição do respectivo agravo de instrumento, sob pena de a questão decidida na interlocutória ser acobertada pela preclusão.
Precedentes [...] (STJ, REsp n. 1.928.906/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/8/2021).

No mesmo sentido, segue a posição adotada por este Sodalício:

[...]
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça demonstra-se pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso
(STJ – AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016) [...] (TJES, Agravo Interno Cível AI n.º 064199000114, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 07/07/2020, DJ 01/10/2020).

[...]
Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal.
Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1711593/SP, AgInt no AREsp 1596900/RS e AgInt no REsp 1784510/SP [...] (TJES, Agravo Interno Cível AI n.º 021199001211, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 18/05/2021, DJ 02/06/2021).

Assim
,
face o entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso,
revela-se
insubsistente eventual argumentação
da agravante
no sentido de apontar como agravável o “decisum” que negou provimento aos aclaratórios e manteve a decisão que indeferiu o seu pedido de reconsideração, a partir d
e peticionamentos contendo as teses replicadas neste recurso (impenhorabilidade de proventos; natureza não alimentícia da verba honorária exequenda; quitação; e prescrição intercorrente)
.

Considerando o marco inicial para computar o prazo recursal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, ou seja, a publicação da decisão de bloqueio
lançada no id 4701538, às fls. 252/252V, em 08/04/2022,
resta patente a intempestividade do anterior agravo de instrumento, protocolado em
11/04/2023
, isto é, quase 1 (um) ano após o decisório atacado
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
LIZETE MARIA MOLINI DE PAIVA

(id 5125296)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 4777315), que negou seguimento ao agravo de instrumento lançado no id 4701066, por intempestividade.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 19:43:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48804414122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)